Tribunal: TJDFT
Processo: 0711980-70.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711980-70.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ITAMARA DOS SANTOS BEZERRA, L. C. D. S. L., C. V. R. L. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que homologou a partilha de bens nos autos da ação de inventário por arrolamento comum dos bens integram o ESPÓLIO DE FABRÍCIO CESAR LIMA DE LACERDA. Requer o apelante a suspensão do processo em atendimento à determinação proferida pelo STJ no REsp no 1896526, suspendendo em todo território nacional as ações que versem sobre o Tema no 1.074, afetado em recurso repetitivos, a respeito da "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015". No mérito requer a cassação da sentença de primeiro grau "na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCD e de eventuais outros débitos tributários do espólio, condicionando-se tal expedição, portanto, à prévia comprovação da regularidade fiscal do espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito." Recurso dispensado de preparo por isenção legal Em contrarrazões o espólio apelado suscitou a intempestividade do recurso do Distrito Federal, e, no mérito, a desnecessidade de comprovação do recolhimento ITCMD para homologação da partilha e expedição do respectivo formal. Destacou, ainda, que aguarda a apreciação administrativa de pedido de isenção de ITCMD, formulado através do protocolo n. 20210315-54084, e junta comprovante de quitação de tributos relativo ao imóvel inventariado. O espólio recorrido peticionou no ID 29818197, solicitando autorização da alienação dos bens deixados pelo falecido. Manifestação da douta Procuradoria de Justiça no ID 30051298, pela inadmissão do recurso, por perda superveniente do interesse recursal, ante à comprovação do pagamento do IPTU do imóvel partilhado. É o Relatório. Decido. De início, observo que o recurso foi interposto em 1o de setembro de 2021, depois da certificação do trânsito em julgado em 06 de agosto de 2021. Contudo, não se verifica intempestividade recursal, mas sim erro material na certidão que atestou o trânsito em julgado da sentença, já que exarada sem prévia intimação pessoal da Procuradoria do Distrito Federal. Com efeito, consta dos autos apenas a publicação da sentença na imprensa oficial e a remessa dos autos ao Ministério Público, de modo que não houve fluência do prazo recursal em face da Fazenda Pública, por falta de intimação pessoal, a teor do disposto no art. 183, do CPC. Assim, sendo tempestivo, cabível, firmado por procurador legalmente habilitado, e dispensado do preparo por isenção legal, conheço do recurso de apelação. Rejeito a arguição de perda superveniente de interesse de agir suscitada pela douta Procuradoria de Justiça em face da comprovação do pagamento dos impostos que incidem sobre o imóvel que integra o espólio, já que o recurso de apelação não impugna tal tributo, mas sim a necessidade de recolhimento de ITCMD antes da homologação da partilha e expedição do respectivo formal. Contudo, ainda que rejeitada as preliminares aventadas, verifico a necessidade de conversão do feito em diligência, a fim de apurar questões fáticas necessárias à resolução do pedido de suspensão processual e de cassação da sentença formulados no apelo, em homenagem as princípios da celeridade processual e da efetividade da Justiça. Com efeito, verifica-se que o Distrito Federal reclama o recolhimento do ITCMD antes da homologação da divisão hereditária e expedição do formal de partilha, e, de fato, trata-se de matéria que se insere na ordem de suspensão processual emanada do STJ no REsp no 1896526. Ocorre que no bojo do recurso de apelação o próprio Distrito Federal destaca que "na hipótese de os herdeiros comprovarem a regularidade tributária do espólio, a Fazenda Pública imediatamente requererá a desistência da apelação por perda de interesse processual." Diante dessa ressalva e considerando os elementos de informação constantes dos autos, verifica-se que há questão fática não esclarecida que pode ensejar a perda superveniente do interesse recursal, além de tornar inócua e injustificável a suspensão processual até a resolução da controvérsia em sede de recursos repetitivos pelo STJ. Isso porque se constata a comprovação de regularidade fiscal do falecido e dos bens que integram o espólio, sendo a única reclamação apresentada pelo Distrito Federal referente ao recolhimento de ITCMD. A esse respeito o espólio alega ter formulado pedido administrativo de isenção de ITCMD, através do protocolo no. 20210315-54084, o que vem sendo noticiado nos autos desde março de 2021, contudo, sem comprovação pelo recorrido. O Distrito Federal, de sua parte, se limita a apresentar alegações teóricas sobre a necessidade de recolhimento do ITCMD sobre o valor da herança, antes da produção de efeitos da sentença homologatória do arrolamento, nada esclarecendo sobre apuração de incidência do tributo no caso concreto ou sobre o pedido de isenção fiscal formulado pelo Espólio. Assim, verifica-se que a suspensão do processo, caso já exista definição administrativa sobre o recolhimento do tributo, pode acarretar prejuízos desnecessário ao espólio e aos interesses de herdeiros menores, inclusive com a deterioração dos bens, que estão gravados por financiamento bancário e sobre os quais houve pedido de autorização para alienação. Essa apreensão, considerando inclusive a necessidade de se observar os princípio dos contraditório substancial e da não surpresa, recomenda a conversão do julgamento do apelo em diligência para devida instrução probatória, por decisão singular dessa Relatoria, como permite o art. 932, I, do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; Com efeito, mostra-se necessário para apreciação da insurgência recursal aferir se houve efetivo pedido e qual a deliberação realizada pela Administração Pública quanto à postulação de isenção do ITCMD pelo espólio recorrido. Assim, mostra-se necessário intimar sucessivamente o apelado para comprovar a instauração do pedido de isenção fiscal, e requisitar do Distrito Federal informações sobre a tramitação do respectivo procedimento. Nos termos dos arts. 6o e 8o, do CPC, "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva", e o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, deve se atentar "aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência". Ademais, tratam-se de elementos de prova de fácil obtenção, que é franqueada ao Juízo da causa, sendo de rigor sua produção de ofício, como medida efetivamente necessária ao julgamento do litígio, nos termos do art. 370 do CPC, confira-se: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Ademais, quanto ao Distrito Federal, tratando-se de requisição de informações ao Poder Público, a respeito de prova essencial ao deslinde da causa, é dever do Poder Judiciário promover a devida requisição, em qualquer grau de jurisdição, por imperativo legal disposto no art. 438, I, do CPC, in verbis: Art. 438. O juiz requisitará às repartições públicas, em qualquer tempo ou grau de jurisdição: I - as certidões necessárias à prova das alegações das partes; Assim, constatada indefinição acerca da subsistência de isenção fiscal quanto ao pagamento de ITCMD reclamado pelo Distrito Federal em seu recurso de apelação, é imperativa a conversão do julgamento do recurso em diligência, para requisição de informações que são necessárias ao julgamento de mérito de forma célere, justa e efetiva. Diante do exposto, converto o julgamento do apelo em diligência, com fulcro nos arts. 438, I e 932, I, do CPC, e determino a intimação do ESPÓLIO DE FABRÍCIO CESAR LIMA DE LACERDA para que comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, a apresentação do pedido de isenção fiscal que afirma ter realizado pelo protocolo no 20210315-54084. Findo o prazo concedido ao apelado, dê-se vista ao Distrito Federal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cópia do procedimento eventualmente instaurado para apreciação de isenção fiscal e se manifeste sobre o pedido de alienação de bens formulado no ID 29818197. Findo os prazos assinalados, com ou sem manifestação das partes, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator